Tribunal: TJPA
Processo: 0811821-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811821-30.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MURILO TADASHI SHIRAKAWA BENITEZ

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de liminar, em favor de paciente preso preventivamente há mais de quatro meses, alegando ausência de reavaliação da prisão conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP. Sustentada ilegalidade da custódia por ausência de decisão fundamentada e excesso de prazo para prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de sentença penal condenatória fundamentada, subsiste a alegação de constrangimento ilegal por ausência de reavaliação da prisão preventiva e excesso de prazo para julgamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prolação de sentença penal condenatória devidamente fundamentada constitui novo título jurídico hábil a manter a prisão do paciente, superando as alegações iniciais do habeas corpus.

5. Inviabilidade de análise do mérito da impetração diante da perda superveniente de objeto. Constrangimento ilegal cessado.

6. Aplicação do art. 133, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, diante da prejudicialidade do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus julgado prejudicado, com determinação de arquivamento.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença penal condenatória fundamentada, que mantém a prisão preventiva, acarreta a perda de objeto do habeas corpus que discute o excesso de prazo e a ausência de reavaliação da custódia cautelar.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 316, parágrafo único; RITJPA, art. 133, X.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o habeas corpus em razão da perda de seu objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente MURILO TADASHI SHIRAKAWA BENITEZ, em face de ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800541-17.2025.8.14.0015 (PJE 1º Grau).

Consta da impetração que, preso preventivamente desde o dia 09 de fevereiro de 2025, ou seja, há mais de quatro meses, sem que o juízo natural tenha promovido a reavaliação da necessidade de manutenção da custódia cautelar, em descumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

O impetrante aduz que nenhuma decisão fundamentada foi proferida para revisar a prisão preventiva desde sua decretação, razão pela qual a custódia perdeu sua legalidade, conforme previsão expressa da norma processual penal. Além disso, os autos encontram-se conclusos para sentença, não havendo diligências pendentes que justifiquem a inércia judicial, tratando-se, portanto, de flagrante violação ao direito de liberdade do paciente, consagrado constitucionalmente.

Requer o imediato relaxamento da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura em favor do paciente Murilo Tadashi Shirakawa Benitez. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do feito.

Os autos foram impetrados em sede de plantão, momento em que o plantonista Exmo. Des. Leonam Godim da Cruz Júnior entendeu que o caso não se enquadrava em quaisquer das hipóteses que autorizam a sua apreciação na via estreita do Plantão Judiciário.

Em 17/06/2025, a liminar postulada foi indeferida, pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, que solicitou informações a autoridade coatora e, após os esclarecimentos, encaminhou ao parecer ministerial.

A autoridade coatora, através do Ofício nº 090/2025 – GJ, datado de 26/06/2025, esclareceu:

“Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar as informações requisitadas em relação ao Habeas Corpus impetrado em favor de MURILO TADASHI SHIRAKAWA BENITIZ contra ato do juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal, no uso de suas atribuições, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra MURILO TADASHI SHIRAKAWA BENITIZ, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 129, § 13°, art. 147, $1° e art. 147-B, todos do CPB c/c art.7°, inc. I, da Lei n° 11.340/06 e art. 15ª da Lei n° 10.826/2003.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva em face de MURILO TADASHI em 20/01/2025 (ID 135169145).

A Autoridade Policial fez juntada do laudo pericial realizado em CAROLINE, do qual transcrevo a parte pertinente:

"(...) Protocolo: 2025.02.004067

Laudo nº: 2025.02.000139-TRA

Às 17 horas e 19 minutos do dia 18 de janeiro de 2025, foi designado o Perito Oficial Breno Gurgel Dourado, pelo Gerente Regional do(a) Coordenação Regional I Nordeste do Pará, Perito Oficial Marco Aurélio Dias Magalhães para realizar Pericia de Lesão Corporal, atendendo solicitação da Autoridade Dr. MARÍLIA GONÇALVES MACEDO, conforme BOP 00461/2025.100057-6 da(0) DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER DEAM CASTANHAL 3ª RISP GUAMA, datado(a) de 17 de janeiro de 2025, registrado(a) em 17 de janeiro de 2025 descrevendo com verdade o que encontrar (em), descobrir (em) e observar (em).

1- DADOS DO PERICIANDO:

Nome: CAROLINE ROSABELLE FURTADO FERREIRA.

Carteira Nac. de Habilitação: 07611810569 DETRAN/PA: Data de nascimento: 26/12/1990 (34 anos): Cor: Parda: Sexo: Feminino: Estado Civil: Solteiro: Ocupação: AG. PRISIONAL: Nacionalidade: Brasileira: Naturalidade: Paraense, Filiação: LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FERREIRA e ROSA MARIA FARIAS FURTADO; Endereço Residencial: AL. PADRE ROLIN, N°: 169. Caiçara. Castanhal- PA

2-HISTÓRICO:

Pericianda informa que foi agredida pelo seu ex-namorado, Murilo Tadashi Shirakawa Benites, 24 anos, no dia 17/01/2024, por volta de 05:00h, na residência da pericianda, no Bairro Caoçara, em Castanhal PA. Informa que na noite do dia anterior saiu com uma amiga para jantar em um restaurante em Castanhal e o agressor à avistou no estabelecimento. Relata que foi perseguida pelo agressor após ter saído do restaurante e que quando chegou em casa o agressor haveria invadido a residência da pericianda e iniciou uma série de agressões físicas contra a mesma. Relata ter recebido coronhada na região occipital do crânio, vários socos na cabeça, no rosto e empurrões. O mesmo subtraiu a arma da pericianda, que é agente prisional, e efetuou vários disparos (pericianda não soube informar se os disparos foram efetuados na direção dela ou não, pois a mesma estava correndo fugindo do agressor). Das agressões se resultou na extração traumática do dente de número 11 (incisivo superior central direito), lesão que está com tratamento odontológico em curso

3-DESCRIÇÃO:

1) Ferida contusa e hematoma subgaleal na região parieto-occipital direita; 2) Hematoma subgaleal na região parietal esquerda; 3) Ferida contusa no lábio superior à direita; 4) Equimose e ferida contusa na face intenta do lábio superior à direita; 5) Contenção odontológica para tratamento da extração traumática do dente de número 11; 6) Equimose na face interna do lábio inferior à direita; 7) Equimose e edema em joelho esquerdo.

4-QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB)

Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)

Resposta: ação contundente.

TERCEIRO: Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou r!?

Resposta: não.

QUARTO: Resultou perigo de vida? (Art. 129§1º-II)

Resposta: não.

QUINTO: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? (Art. 129 §1° - 1)

Resposta: não.

SEXTO: Resultou ou resultará debilidade permanente de membro, sentido ou função? (Art. 129 §1° - III)

Resposta: dependendo de exame complementar após o término do tratamento.

SÉTIMO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente? (Art. 129 - §1° -

Resposta: dependendo de exame complementar após o término do tratamento.

OITAVO: Resultou aceleração de parto ou abortamento? (Art. 129 - §§1° - IV ou 2ª - V)

Resposta: não.

NONO: A vítima é menor de 14 anos?

Resposta: não.

DÉCIMO: Há vestígios de tortura? (Lei 9.455/97)

Resposta: não.

Castanhal. 18 de Janeiro de 2025

Breno Gurgel Dourado

Médico-legista - autenticidade deste laudo poderá ser confirmada na página da Polícia Científica do Pará na internet, no endereço www.policiacientifica.pa.gov.br. utilizando o código de validação a seguir: cd4fd2cfd4f437e517f00efea8b863e8 (-)" (ID 135316632 - Pág. 16/18).”

A Autoridade Policial fez juntada de foto do rosto da vítima com ausência de dente (ID 135316632 - Pág. 38).

A Autoridade Policial fez juntada de relatório de missão do investigador de polícia Vitor Pires de Oliveira e Marcia Lidiane Barreto Martins: "cumprimento à Ordem de Missão Policial expedida pelo(a) Exmo(a). Delegado(a) de Polícia Civil MARÍLIA GONÇALVES MACEDO, exarada em 17/01/2025, fomos até a casa da vítima e. ao chegar no local, verificamos que o carro Modelo: Honda Civic, Cor preta, placa OEG-6/85) estava na garagem e dentro dele estava a arma (Modelo G2c Calibre 9mm). O carro estava aparentemente sem danos, e a arma estava desmuniciada e com o carregador vazio. As fotos encontram-se em anexo. Nenhuma outra diligência foi realizada" e foto de munição deflagrada, de uma arma de fogo e aparelho celular no interior de um veículo (ID 136986392 - Pág: 60/64).

A Autoridade Policial fez juntada de vídeo do posto de conveniência, onde é possível ver MURILO (denunciado), CAROLINE (vitima) e outras pessoas (ID 135316637 e 135318940)

A Autoridade Policial fez juntada de relatório de missão da investigadora de polícia Marcia Lidiane Barreto Martins: "Em cumprimento à Ordem de Missão Policial expedida pelo(a) Exmo(a). Delegado(a) de Policia Civil MARILIA GONÇALVES MACEDO, exarada em 20/11/2025, no sentido de intimar possíveis testemunhas das agressões e dos disparos de arma de fogo supostamente ocorridos na madrugada do dia 17/01/2025, conforme relatado pela vítima. Informamos que fomos até o endereço da senhora CAROLINE ROSABELLE FURTADO FERREIRA, qual seja: ALAMEDA PADRE ROLIM, N. 169, BAIRRO CAIÇARA, CASTANHAL, onde conversamos com o morador da casa n. 165, que nos informou que escutou uns disparos na madrugada do dia 17/01/2025, contudo não sabe informar de onde vieram os tiros e preferiu não se identificar. Além dele, conversamos com o morador da casa n. 157, senhor Pedro Moreira Rocha, também escutou os disparos e foi intimado para comparecer nesta delegacia no dia 24/01/2025 para prestar esclarecimentos" (ID 136956392 - Pág. 85).

O Ministério Público se manifestou favorável em 24/01/2025 (ID 135505968) e o Juízo DECRETOU A PREVENTIVA em 28/01/2025 (ID 135537424)

A advogada ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA, OAB/PA 26.991, peticionou nos autos querendo HABILITAÇÃO em 31/01/2025 (ID 135980724), sendo DEFERIDO pelo Juízo em 04/02/2025 (ID 136181062).

A Secretaria Judicial juntou o Habeas Corpus interposto pela advogada de MURILO em 11/02/2025 (ID 136732813).

A Autoridade Policial fez juntada do IPL em 13/02/2025 (ID 136986391).

A Secretaria Judicial fez juntada da COMUNICAÇÃO do CUMPRIMENTO do MANDADO de PRISÃO em 17/02/2025, ocorrendo na Comarca de Catalão/GO, local em que foi realizada a audiência de custódia (ID 137167903)

O Juízo da 21 Vara Criminal de Castanhal deliberou acerca da comunicação em 17/02/25 (ID 137178510).

MURILO, por intermédio de sua advogada, requereu a REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA, ocasião em que também faz juntada de documentos diversos (boletim de ocorrência, comprovantes de PIX, prints de conversa via aplicativo de mensagens, fotos vídeos etc) em 19/02/2025 (ID 137401691).

Este Juízo determinou a intimação do Ministério Público acerca da apresentação do IPL e o pleito da Defesa, conforme decisão proferida em 21/02/25 (ID 137472945).

O Representante do Ministério Público (RMP) distribuiu denúncia em 24/02/2025, narrando que "(-) Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar os crimes de lesão corporal, ameaça, violência psicológica contra a mulher e disparo de arma de fogo no contexto de violência contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, ocorrido no dia 17 de janeiro de 2025, neste município. Apurou-se que o denunciado MURILO TADASHI ofendeu a integridade física e psicológica da vítima CAROLINE ROSABELLE, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares, caracterizando a violência de gênero praticada contra a vítima mulher, os quais, insta salientar, são ex companheiros e mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente1 (um) ano, não possuindo filhos em comum. Narram os autos que no dia 16 de janeiro de 2025, por volta das 22h00min, a vítima estava em um estabelecimento com a amiga LUCIANA REBECA, quando o acusado compareceu no local acompanhado por amigos. Nessa ocasião, ao encontrá-la, MURILO enforcou CAROLINE no banheiro do estabelecimento, ameaçou-a e proferiu as textuais: "Não faz graça com a minha cara aqui". Consta nos autos que logo a vítima foi embora do local com a amiga, e ambas se dirigiram até uma conveniência situada no bairro Caiçara. Em seguida, MURILO chegou no mesmo estabelecimento, ocasião em que tomou o telefone e pegou as chaves do carro de CAROLINE, ofendendo-a com as textuais: VAGABUNDA PUTA", e logo passou a puxar os cabelos da vítima, momento em que pessoas na conveniência foram em direção ao agressor para contê-lo, conforme capturado nas imagens das câmeras de segurança do local: (IMAGENS). Ato continuo, enquanto o agressor era contido, a vítima recuperou as chaves do carro e evadiu-se do local, indo até a residência de LUCIANA REBECA. Nessa ocasião, MURILO passou a encaminhar mensagens para CAROLINE e efetuar ligações para a vítima e sua amiga, que em seu depoimento corroborou com a declaração da ofendida. Consta nos autos que, na madrugada do dia 17 de janeiro de 2025, CAROLINE retornou para sua residência, onde o acusado já aguardava e logo a agrediu novamente, desferindo socos na cabeça e no rosto da vítima, que resultou em um dente quebrado e lesões constatadas em laudo e imagem anexos nos autos: (IMAGEM). Em seu depoimento, a vítima CAROLINE, ex agente prisional, narra que durante as agressões pegou sua arma de fogo para defender-se de MURILO, tendo o acusado tomado a arma da vítima, que logo correu até via pública e da esquina escutou disparos. Em seguida, passados alguns minutos, CAROLINE retornou para a residência, de onde MURILO já teria se evadido, levando consigo o carro, um cordão, o celular, a arma de fogo da vítima (IMAGENS). Diante disso, a vítima se dirigiu até delegacia especializada, onde relatou os fatos e narrou possuir medidas protetivas concedidas nos autos do processo nº 0808481 67.2024.8.14.0015, informando ter mantido contato com o agressor que não se afasta. (...)" (ID 137681550).

O Juízo de Castanhal RECEBEU A DENÚNCIA determinou a citação do acusado, dentre outras deliberações decisão proferida em 24/02/2025 (ID 137707721).

MURILO apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO c/c pedido de liberdade, por meio de advogada particular, em 14/03/2024 (ID 138833200).

O Juízo de Castanhal DESIGNOU audiência de instrução e julgamento (AI]) para o dia 29/04/2025, conforme decisão proferida em 17/03/2025 (ID 138934016).

MURILO apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por intermédio de sua advogada particular, em face da decisão proferida, alegando ausência de deliberação acerca do pedido de comunicação do Ministério Público acerca do crime de aborto, para as providências pertinentes, em 18/03/2025 (ID 139141772).

A Secretaria Judicial fez juntada de Habeas Corpus interposto por MURILO TADASHI em 20/03/2025 (ID 139263982).

Este Juízo RECEBEU os embargos de declaração, contudo, INDEFERIU no mérito e, por cautela, determinou a intimação do Ministério Público para manifestação, conforme decisão proferida em 25/03/2025 (ID 139647780).

MURILO, por intermédio da sua advogada, requereu inquirição de duas testemunhas (MARIA EUDILEIA SILVA MURAKAMI e ERICH EDUARDO DE SOUZA PUELLO) em 29/03/2025 (ID 139995687).

Este Juízo, apesar da preclusão, deferiu as testemunhas arroladas, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, contudo, sendo de responsabilidade da Defesa apresentar em Juízo, conforme decisão proferida em 08/04/2025 (ID 140759632).

A AIJ foi realizada em 29/04/2025, na ocasião, considerando que o denunciado responde dois processos (0800541-172025.8.14.0015 e 0801402- 03.2025.8.14.0015), com audiências marcadas para mesma data, ficou acordado entre o Ministério Público e a Defesa que a colheita dos depoimentos fosse realizada de maneira única e compartilhada em ambos os processos, visando a celeridade processual. Foram ouvidas as testemunhas do rol do MP:

CAROLINE ROABELLE FURTADO FERREIRA (vítima), LUCIANA REBECA LIMA DOS SANTOS. As testemunhas de DEFESA: CARLOS MORETTO DE OLIVEIRA, ANA GLEIDE SILVA SHIRAKAWA BENITEZ, MARIA EUDILEIA SILVA MURAKAMI, ERICH EDUARDO DE SOUSA PUELLO, RAFAEL DA SILVA LIMA e ANA ALICE FRANCO SESANA. AUSENTE a testemunha NILTON ROGEIRO BARBOSA DOS SANTOS, a qual foi dispensa, sem oposição, deferido pelo Juízo e prosseguido com o interrogatório de MURILO TADASHI SHIRAKAWA BENIDEZ. Sem requerimentos de diligências. As partes requereram prazo para apresentação dos memoriais finais, sendo deferido pelo Juízo, tudo conforme termo de audiência (ID 142328392).

O Ministério Público, em sede de alegações finais, através do seu representante legal em exercício neste Juízo, após analisar o conjunto probatório, auto de constatação, depoimentos, dentre outros, que corroboraram o descrito na exordial ministerial, entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando por sua condenação nos termos da peça inicial acusatória (ID 143725442).

O denunciado, através de sua advogada, em sede de alegações finais em memoriais escritos, requer a absolvição do acusado, em razão da insuficiência de provas para condená-lo, aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em caso de condenação, requer aplicação da pena no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade. (ID 143754773).

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal proferiu sentença condenatória em face de MURILO TADASHI SHIRAKAWA BENITIZ, com determinação de cumprimento da pena em REGIME inicial SEMIABERTO, reavaliando a prisão preventiva e indeferindo o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, REGISTRO que MURILO TADASHI também teve sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 0801402-03.2025.8.14.0015, sendo-lhe imputado os crimes constantes no art. 129, § 2%, inciso V, art: 147-A, c/c art. 163, caput, todos do CPB, contra a mesma vítima, com REGIME INICIAL no SEMIABERTO, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, portanto, teve determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Os autos estão tramitando perante o PJE, em que pese a possibilidade de consulta direta, em atenção as resoluções e provimentos do TJEPA e que o tamanho do arquivo é grande demais para ser enviado por e-mail, informo que os autos foram disponibilizados na ferramenta MI-CROSOFT TEAMS, podendo ser acessado pelas pessoas da empresa TJEPA através do link 0800541-172025 8.14.0015 - MURILO TADASHI”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pela PREJUDICIALIDADE do presente writ, não existindo mais os motivos suscitados na inicial.

É o relatório.

Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

A presente impetração fulcra-se no constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente em decorrência do excesso de prazo à prolação da sentença, bem como pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, diante da ausência de reanálise da prisão preventiva no prazo determinado por lei e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante informações da Magistrada de 1º Grau, na data de 26/06/2025, fora prolatada sentença penal condenatória contra o paciente, imputando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelos crimes previstos no art. 129, §13º, art. 147-B, ambos do Código Penal Brasileiro e Art. 15 da Lei nº 10.826/03 e 03 (três) meses de detenção, pelo crime previsto no art. 147, §1º, do Código Penal Brasileiro, bem como o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanção punitiva do crime tipificado art. 129, §13°, art. 147, §1° e art. 147-B, todos do CPB c/c art.7°, inc. I, da Lei n° 11.340/06 e art. 15º da Lei n° 10.826/2003, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade, já que sua prisão preventiva foi mantida, com base em idônea fundamentação.

Destarte, proferida a sentença condenatória e fundamentada ela na necessidade da prisão preventiva, torna-se impertinente qualquer discussão acerca da revogação de sua custódia cautelar, visto que a pretensão ora deduzida perdeu seu objeto, porquanto o status libertatis do acusado encontra-se agora respaldado em novo título judicial, a saber: a sentença condenatória.

Por sua vez, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da sentença condenatória resta superado.

Assim, uma vez cessado o constrangimento ilegal alegado pelo ilustre impetrante, tem-se que o writ em tela perdeu seu objeto, motivo pelo qual julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, com fundamento no art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/08/2025